Tribunal: TJDFT
Processo: 0718276-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. REJEITADA. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. O objeto do presente agravo de instrumento limita-se ao pedido de tutela provisória de urgência indeferido na instância originária, não havendo que se falar em inclusão de terceiros no polo passivo, nessa esfera recursal, uma vez que a matéria sequer foi objeto de exame perante a instância a quo.
2. A concessão de tutela de urgência demanda, cumulativamente, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art. 300 do CPC.
3. O argumento atinente ao risco ao resultado útil do processo, em virtude da iminência do leilão, se esvai, na medida em que ultrapassadas as datas previstas para a ocorrência das hastas, não se tem notícia de arrematação do imóvel. De outro giro, os devedores admitem a inadimplência, o que reveste de certa legitimidade o ato praticado pela credora e afasta a probabilidade do direito vindicado.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.